Tribunal: STF
Processo: AI 309397
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-22
Data de publicação: 2001-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERVENÇÃO ESTADUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
        A decisão que defere pedido de intervenção estadual não
tem natureza jurisdicional, circunstância impeditiva da interposição
de recurso extraordinário.
        Agravo regimental a que se nega provimento.